Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-62.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.

BANCO RÉU APRESENTOU OS CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS E DOCUMENTO DEMONSTRANDO A TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DA AUTORA, QUE NÃO NEGOU O RECEBIMENTO NEM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.

BANCO RÉU APRESENTOU OS CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS E DOCUMENTO DEMONSTRANDO A TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DA AUTORA, QUE NÃO NEGOU O RECEBIMENTO NEM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, QUE NÃO SE SUSTENTA, ANTE OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.

CONSTATAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS CONSIGNADOS COMEÇARAM TRÊS ANOS ANTES DA PROPOSITURA DESTA DEMANDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001744-62.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante MARIA
HELENA FRANCISCO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001744-62.2020.8.26.0438 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Penápolis- 1a Vara
Processo n°:
1001744-62.2020.8.26.0438
Apelante:
MARIA HELENA FRANCISCO LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
BANCO CETELEM S/A
Juiz prolator da sentença: Marcelo Yukio Misaka
VOTO N.o 18.967

APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO,
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
BANCO
RÉU
APRESENTOU
OS
CONTRATOS
DEVIDAMENTE
ASSINADOS
E
DOCUMENTO
DEMONSTRANDO A TRANSFERÊNCIA DE VALORES
PARA A CONTA DA AUTORA, QUE NÃO NEGOU O
RECEBIMENTO NEM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA
NEGATIVA
DE
PRODUÇÃO
DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA, QUE NÃO SE SUSTENTA, ANTE OS
DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
CONSTATAÇÃO
DE
QUE
OS
DESCONTOS
CONSIGNADOS COMEÇARAM TRÊS ANOS ANTES
DA PROPOSITURA DESTA DEMANDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
MARIA HELENA FRANCISCO LOPES apela
(fls. 166/175) da respeitável sentença (fls. 159/163) que julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com repetição de indébito e pedido de compensação por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001744-62.2020.8.26.0438 -Voto no
3
que move contra BANCO CETELEM S/A, nos seguintes termos:
[...] Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
iniciais e condeno a parte autora a pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°,
do CPC. Observe-se o artigo 98, § 3o do CPC em relação à
parte autora. P.R.I. Oportunamente arquivem-se.
A autora sustenta que houve o cerceamento de seu
direito de defesa, tendo em vista que houve o julgamento antecipado do
mérito a despeito de seu pedido de produção de prova pericial. Isso
porque afirma que não contratou o empréstimo objeto dos autos e
pretende provar que a assinatura aposta no contrato apresentado pelo
banco é oriunda de fraude.
Pugna pela decretação de nulidade da sentença e o
retorno dos autos à origem, possibilitando a produção da prova pericial.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 33) e
respondido (fls. 179/184).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória, cumulada repetição de
indébito e pedido de compensação por danos morais cujo objeto é a
suposta contratação de empréstimo com reserva de margem consignável
pela autora junto ao banco réu (contrato de fls. 894/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001744-62.2020.8.26.0438 -Voto no
4
O extrato de pagamentos do INSS demonstrou a
ocorrência dos descontos feitos pelo banco apelado no valor de R$ 17,15
(fl. 29/30).
O banco apresentou os contratos de fls. 121/122 e
123/125 que teriam sido assinados pela autora, a demonstrar a
contratação e a renegociação do referido empréstimo. Apresentou
também o documento de fl. 138 no intuito de comprovar a transferência
do valor contratado para a conta da autora.
O DD. Juízo a quo julgou a demanda improcedente
e refutou a alegação de fraude deduzida pela autora nos seguintes
termos:
Quanto a realização da prova pericial grafotécnica é
necessário que haja indícios de fraude, o que não ocorre no
presente caso. Nota-se os padrões da assinatura da autora,
quando comparamos a assinatura do contrato (fls. 123/125)
com aquela na carteira de identidade (fl. 27). Acrescente-se
que a alegação da parte autora, desde a petição inicia, é
superficial e genérica. Pois limita-se a dizer que não se
recorda de ter firmado qualquer tipo de contrato com a parte
requerida que justificassem os descontos de reservava de
margem consignável. A existência de diversas ações
propostas, com petições iniciais padronizadas, também
contribui para afastar os indícios de fraude. Assim, não
atendeu ao disposto no art. 436, Parágrafo único, do CPC,
não sendo hipótese de prova pericial [...] Ademais, a prova
pericial é destinada à formação do livre conhecimento do
magistrado. Assim, reconhecendo sua desnecessidade, não é
necessária a sua realização. Do mesmo modo não há que se
falar em cerceamento de defesa. (fls. 161).
A sentença deve ser mantida tal como lançada,
porquanto a alegação de fraude deduzida pela autora não encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001744-62.2020.8.26.0438 -Voto no
5
verossimilhança nos elementos dos autos, tendo em vista que os
descontos ocorrem desde 2017 (contrato de fls. 121/122) e a demanda só
foi ajuizada em 2020.
Ademais, em réplica, a autora não negou que
recebeu o valor do empréstimo representado pelos documentos de fls.
138. Apenas mencionou o seguinte: “Em que pese a suposta disponibilização
dos valores referentes ao referido empréstimo, a qual requer seja comprovada
mediante extrato fornecido pelo BACEN, tal fato não justifica a fraude perpetrada
pela empresa ré em face da autora da presente demanda, não podendo a requerente
arcar com os custos de algo que sequer contratou, não havendo que se falar em
compensação e nem devolução no presente caso” (fls. 150/151).
Não há necessidade de se oficiar ao Banco Central
do Brasil para demonstrar que houve o depósito em conta do valor do
empréstimo, de modo que seria suficiente a autora ter trazido aos autos o
extrato de sua conta na data da disponibilização do crédito para refutar a
validade da contratação, o que todavia, não ocorreu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários de sucumbência em favor do patrono do
banco para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, observados os efeitos da
concessão do benefício da justiça gratuita concedido à autora.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001744-62.2020.8.26.0438 -Voto no
6
Alberto Gosson
Relator